Tribunal: TJSP
Processo: 2256150-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA CAUSA. INADMISSÍVEL PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA CAUSA. INADMISSÍVEL PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256150-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SILVIA LUPERI, SELMA LUPERI LOPES (HERDEIRO), PAULO MARQUES DA
CONCEIÇÃO LOPES (HERDEIRO), SANDRA LUPERI (HERDEIRO), CAROLINA
LUPERI (HERDEIRO) e VERÔNICA LUPERI (HERDEIRO), é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256150-22.2019.8.26.0000/50000 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 2256150-22.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Silvia Luperi, Selma Luperi Lopes, Paulo Marques da Conceição Lopes,
Sandra Luperi, Carolina Luperi e Verônica Luperi
Embargado: O Juizo
V. 2356
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA CAUSA.
INADMISSÍVEL
PELA
VIA
ELEITA.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há fundamento para o
acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de
páginas 118/121, sob alegação de que este possui omissão e para fins de
prequestionamento da matéria ventilada.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
As razões apresentadas para sustentação do recurso foram analisadas e
resolvidas pelo órgão julgador. O conjunto probatório foi detidamente analisado
para a formação da convicção que deu ensejo à decisão embargada.
Inclusive, aquilo que a doutrina comumente nomeia como “princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256150-22.2019.8.26.0000/50000 - LGA
3
saisine” foi devidamente analisado no Acórdão na seguinte parte, a qual destaco,
neste momento, para facilitar o entendimento pelos embargantes: “O fato de a
herança transmitir-se, com a morte da pessoa, imediatamente aos herdeiros não
lhes autoriza a deixar de adequar o plano de partilha à nova realidade dos bens do
falecido” (pág. 120 dos autos de origem).
Na verdade, o que os embargantes desejam é a reforma do julgado, com
reapreciação de provas, ou seja, querem dar efeitos infringentes aos embargos de
declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Não se pode olvidar que, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Além disso, segundo entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal local, ainda que sem menção a
dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o requisito do prequestionamento, ainda
que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Quinta Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não
há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido (...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio destaque meu).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora